Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. VEÍCULO. MOTORIZAÇÃO HÍBRIDA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). MAJORAÇÃO INDIRETA. PRINCÍPIO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre o apelante e o apelado referente a cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do ano de 2025 em decorrência da propriedade de veículo automotor híbrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber o apelado deve pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do ano de 2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) ocorre em 1o de janeiro de cada ano.
4. A Lei Distrital no 6.466/2019, em sua dada pela Lei Distrital no 7.028/2021, previu a isenção do imposto para veículos elétricos e híbridos.
5. A Lei Distrital no 7.591/2024, publicada em 5.12.2024, estabeleceu novos requisitos para obtenção da isenção, quais sejam: 1) o veículo ter sido adquirido de revendedor localizado no âmbito distrital; e 2) a aquisição deve ser feita por consumidor final não inscrito em dívida ativa do Distrito Federal.
6. A isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário.
7. O Tema de Repercussão Geral no 1.383 do Supremo Tribunal Federal informa que o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, aplica-se na hipótese de supressão de isenção fiscal, visto que há majoração indireta de tributos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A aplicação dos requisitos previstos na Lei Distrital no 7.591/2024, para fruição da isenção do IPVA, está sujeita a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal".
________
Dispositivos relevantes: CF/88, art. 150, III, c; CTN, art. 176; Lei Distrital 6.466/2019, art. 2o, § 6o.
Jurisprudência relevante: Tema 1.383/STF; TJDFT, ApCiv 0704495-49.2025.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, ApCiv 0704910-68.2025.8.07.0006, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 19.11.2025.